Tribunal: TJDFT
Processo: 0717451-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717451-05.2022.8.07.0018 DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão (id 59558560). Em seguida, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 11/06/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR